Tribunal: CARF
Processo: 11516.720989/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. HORÁRIO DE LAVRATURA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
A lavratura de auto de infração fora do horário de expediente da repartição fazendária não invalida o lançamento de ofício, posto que o essencial é o conhecimento da hora e data da ciência por parte do sujeito passivo.
TRIBUTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOS VALORES DECLARADOS, COM MULTA E JUROS DE MORA, ATÉ O VIGÉSIMO DIA DO PROCEDIMENTO FISCAL. AFASTAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
Não tendo sido realizado o pagamento até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do termo de início de fiscalização, dos tributos e contribuições já declarados, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo, não é possível se afastar a multa de ofício imposta no lançamento.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
LUCRO ARBITRADO. PARCELA EXCEDENTE A VINTE MIL MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE MESES. ADICIONAL DE IMPOSTO DE RENDA.
A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, que exceder o valor resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)pelo número de meses do respectivo período de apuração, sujeita-se à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de dez por cento.
PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS. LUCRO ARBITRADO. APRESENTAÇÃO POSTERIOR. INEFICÁCIA.
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720989/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.386 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
SEGA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. HORÁRIO DE LAVRATURA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
A lavratura de auto de infração fora do horário de expediente da repartição
fazendária não invalida o lançamento de ofício, posto que o essencial é o
conhecimento da hora e data da ciência por parte do sujeito passivo.
TRIBUTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOS
VALORES DECLARADOS, COM MULTA E JUROS DE MORA, ATÉ O
VIGÉSIMO DIA DO PROCEDIMENTO FISCAL. AFASTAMENTO DA
MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
Não tendo sido realizado o pagamento até o vigésimo dia subseqüente à data de
recebimento do termo de início de fiscalização, dos tributos e contribuições já
declarados, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento
espontâneo, não é possível se afastar a multa de ofício imposta no lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
LUCRO
ARBITRADO.
PARCELA
EXCEDENTE
A
VINTE
MIL
MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE MESES. ADICIONAL DE
IMPOSTO DE RENDA.
A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, que exceder o valor resultante
da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)pelo número de meses do
respectivo período de apuração, sujeita-se à incidência de adicional de imposto
de renda à alíquota de dez por cento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720989/2014-91
Fl. 6447
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.386 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720989/2014-91

PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
LIVROS E DOCUMENTOS. LUCRO ARBITRADO. APRESENTAÇÃO
POSTERIOR. INEFICÁCIA.
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, quanto ao mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique
Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 14-57.900,
de 23 de abril de 2015, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo acima identificado, doravante denominado Recorrente (fls. 6.408/6.411).
O presente processo se originou de Autos de Infração (fls. 2.806/2.872), por meio
dos quais foram constituídos créditos tributários referentes ao Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição ao Programa de Integração Social
(PIS). As infrações apontadas nos referidos documentos foram a omissão de receitas de
prestação de serviços, conforme identificação de depósitos bancários realizada pela própria
autuada; e, quanto ao IRPJ e à CSLL referentes ao ano-calendário de 2010, também, a diferença
resultante da apuração com base Lucro Arbitrado sobre a receita bruta conhecida.
No Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 2.873/2.885, o procedimento
fiscal, realizado entre novembro de 2013 e abril de 2014, é detalhado. A Recorrente , que apurou
o IRPJ segundo a sistemática do Lucro Presumido, foi intimada, em três oportunidades, a
apresentar os Livros Caixa ou Livros Diário e Razão, com expressa advertência, nas
reintimações, de que a ausência de atendimento implicaria a apuração segundo o regime de
apuração do Lucro Arbitrado. Não houve a apresentação dos referidos livros, de modo que o
lançamento foi realizado consoante esta sistemática.
Fl. 6448
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.386 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720989/2014-91

Além disso, com base nos extratos bancários apresentados, a Recorrente foi
intimada a se manifestar acerca dos créditos efetuados nas contas de sua titularidade. Em
resposta, foram apresentadas planilhas com a indicação das receitas de prestação de serviços
auferidas mensalmente durante os dois anos-calendários citados.
O lançamento de ofício foi realizado, então, a partir dos referidos dados, com a
imposição da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), e mediante a dedução dos
valores confessados em Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federal (DCTF), a título
de Contribuição ao PIS e Cofins.
Após a ciência da autuada, foi apresentada da Impugnação de fls. 2.897/2.902, na
qual se sustenta a nulidade do lançamento, por (i) ausência de previsão legal para a exigência de
multa de ofício, e (ii) aplicação do adicional de 10% (dez por cento) para o cálculo do IRPJ, em
contrariedade ao art. 3o, §1o, da Lei no 9.249, de 1995. Argumenta-se, ainda, que, apesar de não
haverem sido apresentados os livros contábeis solicitados, houve a entrega de diversos
documentos e laudos. Juntou à Impugnação diversos documentos, pleiteando “a aplicação da
verdade material em detrimento do arbitramento”. Citou, finalmente, jurisprudência
administrativa que respaldaria o afastamento da multa de ofício aplicada, e invocou o art. 47 da
Lei no 9.430, de 1996.
Na decisão de primeira instância, apontou-se que a exigência do adicional do
IRPJ atende exatamente ao disposto no art. 3o, §1o, da Lei no 9.249, de 1995; e que a aplicação da
multa de ofício de 75% está em conformidade com o estabelecido no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430, de 1996, na redação conferida pela Lei no 11.488, de 2007. Registrou-se, ainda, que a
apuração com base no Lucro Arbitrado, no caso de não atendimento pelo sujeito passivo à
intimação para a apresentação da escrituração contábil/fiscal, é dever da autoridade fiscal. Além
disso, o momento para a apresentação dos referidos documentos seria o curso do procedimento
fiscal, não sendo possível se discutir o método de apuração ao longo do contencioso
administrativo. Finalmente, considerou-se que a situação dos autos não se amolda ao art. 47 da
Lei no 9.430, de 1996, já que ausentes os recolhimentos até o vigésimo dia subsequente à data de
ciência do termo de início do procedimento fiscal.
O crédito tributário constituído foi mantido integralmente, e a decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
ADICIONAL DO IRPJ. PREVISÃO LEGAL.
Sujeita-se à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de dez por cento, a
parcela do lucro que exceder o valor resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais)pelo número de meses do respectivo período de apuração, conforme dispõe o
art. 3o, §1o da Lei n° 9.2490/95.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
Havendo lançamento de ofício, sujeita-se à multa prevista no art. 44, I da Lei n°
9.430/96, aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição que não
foram recolhidos dentro do prazo previsto na legislação.
Fl. 6449
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.386 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720989/2014-91

LUCRO ARBITRADO. ART. 530, III - RIR/99. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
LIVROS E DOCUMENTOS.
Quando regularmente intimado, o sujeito passivo é obrigado a apresentar à
Administração Tributária os documentos solicitados. O momento adequado para a
apresentação é o prazo estabelecido na intimação. Quando a Administração se encontra
privada das informações e provas que o contribuinte tinha a obrigação legal de
apresentar, resta-lhe o arbitramento do lucro, que é procedimento obrigatório e
vinculado, conforme comando legal.
APLICAÇÃO DE ACRÉSCIMOS DE PROCEDIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 47
DA LEI N° 9.430/96.
Para que sejam considerados os acréscimos legais aplicáveis aos casos de procedimento
espontâneo, o pagamento deve ser feito até o vigésimo dia subsequente à data de
recebimento do termo do início de fiscalização.
Cientificada do Acórdão, a autuada apresentou o Recurso Voluntário de fls.
6.428/6.435, mediante o qual afirma reiterar o que foi alegado na Impugnação. Contudo, além de
reproduzir ipsis litteris a peça de defesa original, requer a nulidade dos autos de infração por
haverem sido lavrados em horário incompatível com o expediente da Receita Federal do Brasil.
O processo administrativo foi, então, distribuído, por sorteio, a este Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 20 de maio de 2015 (fl. 6.426), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 17 de junho
daquele ano (fl. 6.428), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado pelo sócio-administrador da pessoa jurídica recorrente.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, incisos I, II e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Ocorre que, como relatado, no Recurso Voluntário é veiculada alegação não
apresentada na Impugnação.
Nos termos da legislação de regência do processo administrativo fiscal, a
Impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo dela constar todos os motivos de
fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas das
alegações (arts. 14 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972).
Fl. 6450
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.386 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720989/2014-91

Ou seja, é nesse instante em que se delimita a matéria objeto do contencioso
administrativo, não sendo admitido ao contribuinte e à autoridade ad quem tratar de matéria não
questionada por ocasião da Impugnação, sob pena de supressão de instância e violação ao
princípio do devido processo legal.
Trata-se, pois da preclusão consumativa, sobre a qual leciona Fredie Didier Jr
(Curso de Direito Processual Civil, 18a ed, Salvador: Ed. Juspodium, 2016. vol. 1, p. 432):
A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de
essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se
praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou
repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo
exercício dele.
A questão se relaciona ainda com a extensão do efeito devolutivo dos recursos,
sobre a qual o mesmo autor (Curso de Direito Processual Civil, 13a ed, Salvador: Ed. Juspodium,
2016. Vol. 3, p. 143) se manifesta nos seguintes termos:
A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum apellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC).
Podem ser excepcionadas as matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo
julgador, a exemplo das matérias de ordem pública.
No caso dos autos, a matéria ineditamente arguida no Recurso Voluntário é,
exclusivamente, a suposta nulidade dos Autos de Infração devido ao horário em que foram
lavrados. Tal tema se enquadra nesta última exceção.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
A Recorrente apresenta três alegações de nulidade do lançamento, sendo que duas
delas repetem o que foi arguido na Impugnação.
Os motivos de nulidade dos atos praticados no processo administrativo fiscal
estão apontados no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. In verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 6451
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.386 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720989/2014-91

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A par disso, tratando-se de lançamento de ofício, é possível, ainda, reconhecer-se
a sua nulidade por vício quanto aos procedimentos previstos no art. 142 do CTN (“verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular
o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível”), ou, ainda, quanto à observância dos requisitos contidos no art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Passemos, pois, ao exame dos pontos suscitados no Recurso Voluntário.
2.1 DA NULIDADE DEVIDO AO HORÁRIO DE LAVRATURA DOS AUTOS
DE INFRAÇÃO
Conforme relatado, a Recorrente argumenta no Recurso Voluntário que os autos
de infração seriam nulos por haverem sido lavrados fora do horário de expediente da Receita
Federal. Eis o teor da esdrúxula alegação:
5. O Decreto 70.235/72 determina que os prazos só vencem ou se iniciam no dia e
DENTRO do expediente do órgão, o que nos leva a crêr que a feitura dos mesmos
também deve obedecer o mesmo critério temporal. Todavia os autos de infração foram
lavrados em horário incompatível com o expediente do órgão, sendo o primeiro deles
lavrado às 07:42 h e o último (Termo de Encerramento) às 07:44 h. Evidentemente que,
em tese, o horário que é lavrado documentos não devem influenciar no mesmo, todavia
se a legislação de regência norteia que tudo deve ser feito DENTRO do horário de
expediente do órgão, no caso a Receita Federal, é crível que os Autos de Infração
devem obedecer tais determinações, diante do que requer que os mesmos sejam
declarados nulos e, se for o caso, lavrados em horário compatível com o que preceitua a
lei acima comentada.
O argumento não merece acolhida.
Fl. 6452
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.386 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720989/2014-91

Obviamente, o horário em que os atos administrativos foram praticados não
produz qualquer prejuízo à defesa dos sujeitos passivos e não há a desobediência a qualquer
requisito formal fixado na legislação para a constituição do crédito tributário.
A exigência fixada no Decreto no 70.235 é que o documento de constituição do
crédito tributário contenha “o local, a data e a hora da lavratura”. Não se faz qualquer imposição,
contudo, quanto a tais elementos. E, por se tratar de requisitos meramente formais, nem mesmo a
ausência deles conduz à nulidade do auto de infração, conforme reconhecido na Súmula CARF
no 7:
A ausência da indicação da data e da hora de lavratura do auto de infração não invalida
o lançamento de ofício quando suprida pela data da ciência. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O essencial, conforme reconhecido no entendimento sumulado, é que a data de
ciência do documento de lançamento seja conhecida, para fins de controle dos prazos de
decadência e prescrição, bem como do prazo para pagamento, parcelamento e/ou interposição de
recursos.
Ademais, no dispositivo legal invocado pela Recorrente, o art. 5o, Parágrafo
único, do Decreto no 70.235, de 1972, nada se fala acerca do horário da lavratura dos autos de
infração. Trata-se do início e final dos prazos processuais, que devem ser “dia
de
expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato”, de modo a evitar prejuízo
ao direito de defesa, por redução do período de tempo disponível.
Rejeita-se, portanto, tal alegação.
2.2 DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A
IMPOSIÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Desde a Impugnação, a Recorrente sustenta que haveria nulidade dos autos de
infração por haver sido imposta multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) sem que
exista expressa previsão legal para tal exigência.
O argumento, nitidamente, decorre de confusão por parte da Recorrente, na
medida em que transcreve o inciso I e §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação anterior
à alteração produzida por meio da Medida Provisória no 351, de 2007, posteriormente convertida
na Lei no 11.488, de 2007. Além disso, refere-se às hipóteses legais e jurisprudência
administrativa relacionada à imposição da multa isolada, quando o lançamento de que trata os
autos não impôs tal penalidade, mas a multa de ofício que acompanha o tributo não pago.
Não há, portanto, a constatação de qualquer causa de nulidade do lançamento,
conforme legislação acima exposta e a exigência da multa de ofício de 75% se amolda
precisamente, conforme consignado na decisão recorrida, ao texto do art. 44, inciso I, da Lei no
9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
Fl. 6453
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.386 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720989/2014-91

nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
É essa, exatamente, a hipótese dos autos. Segundo a autoridade fiscal, a
Recorrente deixou de pagar e declarar os tributos devidos sobre a receita bruta de prestação de
serviços auferida. Formalizada a exigência dos tributos, estes devem ser acompanhados da multa
de ofício.
Deve ser rejeitada, assim, mais esta alegação.
2.3 DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A
EXIGÊNCIA DO ADICIONAL DE IMPOSTO DE RENDA
Também desde a Impugnação, a Recorrente argui que haveria nulidade dos autos
de infração por haver sido exigido o adicional de 10% (dez por cento) do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), o que contrariaria o art. 3o, §1o, da Lei no 9.249, de 1995.
A Recorrente é lacônica sobre qual seria a contrariedade a que alude. Apenas,
afirma:
8. Na fl. 2810 em Demonstrativo de Apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (Lucro Arbitrado), foi aplicado o cálculo do imposto adicional por percentual
de multa de 10%, tal aplicação contraria o que dispõe o parágrafo 1° do Artigo 30 da
Lei nro. 9.249/95, o que acarreta a sua nulidade, o que, desde já requer.
Quanto a tal alegação, na decisão recorrida, concluiu-se:
O cálculo do adicional constante da fl. 2810, atacado pela impugnante, atende
exatamente ao comando do art. 3o, §1o da Lei n° 9.249/95, o qual dispõe que a parcela
do lucro real, presumido ou arbitrado, que exceder o valor resultante da multiplicação
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses do respectivo período de
apuração, sujeita-se à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de dez por
cento. Verifica-se que foi arbitrado o lucro com base na receita bruta conhecida
(declarada na DIPJ), referente ao primeiro trimestre de 2010, no valor de R$
550.166,25, cuja apuração constante do quadro “Cálculo do Imposto Adicional” (fl.
2810) está em consonância ao previsto na norma supracitada.
De fato, o dispositivo legal em questão possui a seguinte redação:
Art. 3o A alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas é de quinze por cento.
§1o A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, que exceder o valor resultante da
multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)pelo número de meses do respectivo
período de apuração, sujeita-se à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota
de dez por cento. (Redação dada pela Lei 9.430, de 1996)
À fl. 2.810, o Lucro Arbitrado apurado em relação ao 1o trimestre do ano-
calendário de 2010 foi de R$ 211.263,84, de modo que a parcela excedente aos R$ 60.000,00
(três vezes R$ 20.000,00) está sujeita ao adicional em questão.
Mais uma vez, nenhuma nulidade há a ser reconhecida, pois há previsão legal para
a exigência do adicional e o caso se encaixa na hipótese legal.

Fl. 6454
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.386 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720989/2014-91

3 DA APURAÇÃO SEGUNDO O LUCRO ARBITRADO
A Recorrente alega que, “não obstante não ter apresentado os Livros Contábeis
solicitados pela autoridade fazendária, entregou a autoridade fiscal diversos documentos e laudos
feitos por perito gabaritado para tanto”. Requer, então, “a aplicação da verdade real em
detrimento do arbitramento”, e pugna pelo exame dos documentos que juntou com a
Impugnação, argumentando que tal procedimento seria permitido pelo CARF e confirmado pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Pois bem. Dispõe o art. 47, inciso III, da Lei no 8.981, de 1995:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
[...]
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de que trata o art. 45,
parágrafo único; (Destacou-se)
Como se observa, e bem destacaram os julgadores de primeira instância, o
comando legal determina que, observada a situação ali prevista, deverá haver a apuração do
IRPJ segundo a sistemática do Lucro Arbitrado.
Neste sentido, a Recorrente foi intimada em três oportunidades para apresentar o
Livro Caixa ou os Livros Diário e Razão, mas nada apresentou em resposta. Em duas dessas
ocasiões, inclusive, a Intimação, expressamente, advertia o sujeito passivo que o não-
atendimento implicaria a apuração consoante o Lucro Arbitrado.
Neste sentido, não há qualquer reparo a se fazer aos procedimentos adotados pela
autoridade fiscal, ou ao lançamento efetuado com base na receita bruta informada pelo próprio
sujeito passivo a partir dos registros contidos nos extratos de suas contas bancárias.
O fato de a Recorrente apresentar documentos, ou até mesmo os livros contábeis
com a Impugnação não torna indevida a apuração realizada pela autoridade fiscal, conforme
reconhecido na Súmula CARF no 59:
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a
apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos
durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A juntada de documentos com a Impugnação, de fato, é admitida. A Recorrente
poderia, por exemplo, juntar provas documentais de que haveria erro nas bases de cálculo
adotadas no lançamento, ou de que haveria valores de tributos pagos ou confessados que teriam
sido ignorados na constituição do crédito tributário. Nada disso foi alegado pela Recorrente em
relação aos documentos que juntou com a Impugnação.
O que não se admite, e isto está expresso na Súmula acima, de observância
obrigatória pela Administração Fazendária, é suprir a ausência de atendimento à intimação
efetuada no curso do procedimento fiscal para invalidar a apuração com base no Lucro
Arbitrado, tranferindo-a para outro regime.
Fl. 6455
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.386 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720989/2014-91

Deste modo, deve ser negado provimento ao recurso voluntário quanto a tal ponto.
4 DA APLICAÇÃO DO ART. 47 DA LEI No 9.430
Finalmente, a Recorrente busca se beneficiar do disposto no art. 47 da Lei no
9.430, de 1996. In verbis:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do
termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for
sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis
nos casos de procedimento espontâneo. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Não obstante, apesar de fazer menção ao referido dispositivo legal, não apresenta
qualquer prova de que se enquadra na situação nela tratada, ou seja, de que realizou o pagamento
“até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do termo de início de fiscalização”, dos
tributos e contribuições já declarados, “com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de
procedimento espontâneo”.
Diante de tal fato, não há nada a se prover quanto a tal ponto. Não havendo o
recolhimento nos moldes prescritos, não é possível, após a constituição do crédito tributário,
afastar a multa de ofício, para se exigir apenas a multa de mora.
5 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, quanto ao mérito, por
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 6456
DF CARF MF
Original